Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603401-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
09/01/2025
Número: 0603401-36.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 22/10/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual- PARTIDO DOS TRABALHADORES
- PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44324411
20/12/2024
13:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44324411 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/12/2024 13:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122013464384300000043270772
Número do documento: 24122013464384300000043270772
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/01/2025 14:33:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.049
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603401-
36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL. CONHECIMENTO E PARCIAL ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Os embargos de declaração foram opostos pelo Partido dos Trabalhadores do Paraná contra o
Acórdão nº 64943, que aprovou suas contas com ressalvas e determinou o recolhimento de R$
91.072,48 ao Tesouro Nacional.
2. O embargante apresentou novos documentos visando afastar parcialmente a determinação de
recolhimento, alegando justificativas relativas às despesas apontadas como irregulares.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento parcial dos embargos,
reconhecendo o saneamento parcial das irregularidades e propondo o afastamento de R$
15.310,00 do valor a ser devolvido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de conhecimento e acolhimento dos
embargos para exame de documentos apresentados fora do prazo; e (ii) a adequação do
afastamento parcial da determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional diante das
justificativas e provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 275 do Código
Eleitoral.
6. Em precedentes, esta Corte admitiu a juntada tardia de documentos exclusivamente para
afastar recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, evitando enriquecimento sem causa da

Num. 44324411 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/12/2024 13:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122013464384300000043270772
Número do documento: 24122013464384300000043270772
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/01/2025 14:33:20
União.
7. O setor técnico reconheceu o saneamento parcial das inconsistências, fundamentando o
afastamento de R$ 15.310,00, mas manteve a irregularidade relacionada à Nota Fiscal nº 246,
emitida pela empresa 4 SEND TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, pela ausência de
cancelamento, o que configura descumprimento do art. 59 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
8. Jurisprudência aplicável afirma que a emissão de nota fiscal gera presunção de despesa
realizada, exigindo cancelamento efetivo para afastamento da irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para afastar a determinação de
recolhimento de R$ 15.310,00, mantendo-se a devolução de R$ 75.762,48 e a aprovação com
ressalvas das contas.
10. Tese de julgamento: "A apresentação de documentos em sede recursal, ainda que
intempestiva, pode ser admitida exclusivamente para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, desde que se comprove satisfatoriamente a destinação dos
recursos, observada a exigência de cancelamento de notas fiscais irregulares."
Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Código Eleitoral, art. 275.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 59.
Jurisprudência relevante citada
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060283065, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 13/03/2024.
AgR no(a) PCE nº 060252831, Acórdão, Goiânia - GO, Rel. Des. Alessandra Gontijo do Amaral,
Julgamento: 30/10/2024, Publicação: 04/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 19/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PARTIDO DOS TRABALHADORES DO
PARANÁ, em face do Acórdão nº 64943 (ID 44136345), no qual suas contas foram
APROVADAS COM RESSALVAS, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 91.072,48 (noventa e um mil, setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
De início, aponta a defesa a possibilidade de apresentar novos documentos, em sede de
embargos de declaração, reconhecendo que essa prática está limitada à finalidade de afastar a
obrigatoriedade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44324411 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/12/2024 13:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122013464384300000043270772
Número do documento: 24122013464384300000043270772
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/01/2025 14:33:20
Visando afastar as irregularidades apontadas, o embargante apresenta suas justificativas
relativas aos gastos das notas fiscais, apontadas no item 6.4 do parecer técnico - ID 43941638.
Ao final, requer o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para: “(i)
conhecer da documentação apresentada; (ii) afastar a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional da importância de R$ 80.310 (oitenta mil cento e trezentos e dez reais).
Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou sua manifestação, no sentido do
conhecimento e acolhimento parcial dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, afastando-se
a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 15.310,00, visto terem
sido apresentados documentos que satisfatoriamente comprovariam a destinação dos valores.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da
decisão judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida quando decorrer da
correção de um desses vícios. Assim, não podem servir como via de rediscussão de questões já
dirimidas.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil. (Redação
dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de
3 (três) dias, contado da data de publicação da decisão
embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a
indicação do ponto que lhes deu causa.

Num. 44324411 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/12/2024 13:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122013464384300000043270772
Número do documento: 24122013464384300000043270772
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/01/2025 14:33:20
Na espécie, o acórdão embargado restou assim ementado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES
GERAIS DE 2022. PARTIDO DOS TRABALHADORES
(PT). APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Prestação de Contas do Partido dos
Trabalhadores (PT), Diretório Estadual do Paraná, relativa
às Eleições Gerais de 2022.
1.2. Após a apresentação das contas parciais e finais, a
Seção de Contas Eleitorais apontou irregularidades em
diversos itens, opinando pela aprovação com ressalvas.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral também manifestou-
se pela aprovação com ressalvas, considerando que as
irregularidades apontadas não comprometiam a fiscalização
das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão principal é a existência de irregularidades
formais e a possibilidade de aprovação das contas com
ressalvas, aplicando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A prestação de contas é essencial para garantir a
transparência e a legitimidade do processo eleitoral,
permitindo à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação e os
gastos dos partidos.
3.2. O atraso na entrega de relatórios financeiros e a
omissão de despesas eleitorais foram identificados, mas tais
irregularidades,
isoladamente,
não
comprometeram
a
transparência e a confiabilidade das contas apresentadas.
3.3. Em consonância com precedentes do TRE-PR e de
outras cortes eleitorais, e considerando o baixo impacto
percentual das irregularidades identificadas, entende-se que
a aprovação das contas com ressalvas é a medida
adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Contas aprovadas com ressalvas.
4.2. As teses principais são a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade na análise das irregularidades, além do entendimento de que
irregularidades formais, sem impacto substancial na
transparência, permitem a aprovação das contas com

Num. 44324411 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/12/2024 13:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122013464384300000043270772
Número do documento: 24122013464384300000043270772
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/01/2025 14:33:20
ressalvas.
O Acórdão impôs ao Partido do Trabalhadores o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia
total de R$ 91.072,48 (noventa e um mil, setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado.
Pois bem.
Como se sabe, o entendimento firmado por esta Corte, ainda que não estejam presentes vícios
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é possível o conhecimento e
acolhimento de embargos de declaração em que a parte apresenta documentos, visando
exclusivamente afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
conforme precedentes deste C. Tribunal:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os
Embargos de Declaração se destinam a suprir omissão,
corrigir erro material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.
2. Não se admite, nos processos de prestação de contas,
a juntada tardia de documentos para fins de exclusão da
irregularidade, mas é possível sua admissibilidade para
afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se,
assim,
o
enriquecimento
sem
causa
da
União.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos
parcialmente.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065,
Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE,
13/03/2024)
Com fundamento nesse entendimento, o candidato interpôs os presentes Embargos de
Declaração, no qual apresenta suas justificativas, juntando documentos (ID 44151405 e
seguintes).
Os autos foram remetidos ao setor técnico para análise e exame dos documentos e informações
prestadas pelo embargante.
Extrai-se do novo parecer técnico (ID 44213864) que as falhas apontadas no acórdão recorrido
foram parcialmente supridas, fundamentando o afastamento da necessidade de devolução de
parte dos recursos ao Tesouro Nacional, a saber:

Num. 44324411 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/12/2024 13:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122013464384300000043270772
Número do documento: 24122013464384300000043270772
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/01/2025 14:33:20
Dessa forma, após análise do setor técnico, reconheceu a necessidade de afastamento do
recolhimento ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 15.310,00 (quinze mil, trezentos e dez
reais), tendo em vista o saneamento das inconsistências.
Contudo, quanto à Nota Fiscal nº 246, o embargante alega que não reconhece os valores e não
contratou os serviços da empresa 4 SEND TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, sendo que a nota
fiscal, possivelmente, foi emitida erroneamente no CNPJ do embargante. O setor técnico
entendeu pela manutenção da inconsistência:
A mera alegação de desconhecimento da despesa, sem qualquer prova de que efetivamente a
nota foi objeto de cancelamento, leva à presunção de que a despesa foi realizada e paga com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha.
Dispõe o art. 59 da Resolução TSE nº 23.607/2019 que “o cancelamento de documentos fiscais
deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular”.
Assim, resta claro que a legislação exige que a nota fiscal seja efetivamente cancelada para que

Num. 44324411 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/12/2024 13:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122013464384300000043270772
Número do documento: 24122013464384300000043270772
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/01/2025 14:33:20
a despesa lá constante possa, então, ser desconsiderada, o que não ocorreu na hipótese dos
autos.
Confira-se jurisprudência:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DEPUTADA
FEDERAL.
DESAPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. OMISSÃO DE
DESPESAS. MATERIAL CASADO. BENEFÍCIO AUFERIDO
NA CAMPANHA. DEVOLUÇÃO DE METADE DO VALOR.
DEPÓSITOS FEITOS POR PESSOA FÍSICA NA CONTA
DO FEFC. IRREGULARIDADE QUE NÃO ENSEJA A
DEVOLUÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A Agravante, inconformada com a decisão monocrática
que desaprovou suas contas de campanha e lhe impôs a
obrigação de restituir ao Tesouro Nacional a quantia de R$
R$ 33.181,74 (trinta e três mil, cento e oitenta e um reais e
setenta e quatro centavos), e interpôs Agravo Interno
requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão da
matéria ao Colegiado.
2. A emissão de nota fiscal gera presunção da despesa
feita, notadamente se não foi substituída ou cancelada.
Não ilide a obrigação a mera alegação de
desconhecimento do gasto. (destaque nosso)
(...)
(AgR no(a) PCE nº 060252831 Acórdão GOIÂNIA - GO,
Relator(a): Des. Alessandra Gontijo Do Amaral, Julgamento:
30/10/2024, Publicação: 04/11/2024)
No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral:
“Quanto à despesa realizado com a 4 SEND TECNOLOGIA
E SERVICOS LTDA, observa-se que houve emissão de
notas fiscais no CNPJ de campanha do Partido e não houve
cancelamento na emissão, assim sendo, a mera alegação
de que houve equívoco na emissão dos documentos fiscais
não afasta a irregularidade apontada.”
Assim, em razão dos documentos e justificativas trazidas pelo embargante e do parecer técnico,
os presentes embargos devem ser acolhidos tão somente para o fim de afastar a necessidade de
recolhimento no valor de R$ 15.310,00 (quinze mil, trezentos e dez reais), correspondentes às
inconsistências afastadas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e dar PARCIAL ACOLHIMENTO aos

Num. 44324411 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/12/2024 13:46:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122013464384300000043270772
Número do documento: 24122013464384300000043270772
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/01/2025 14:33:20
Embargos de Declaração, tão somente para o fim específico de afastar a determinação de
recolhimento no montante de R$ 15.310,00 (quinze mil, trezentos e dez reais), acolhidas as
justificativas a destempo, vez que em sede recursal, mantendo-se a imposição da devolução da
quantia de R$ 75.762,48 (setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito
centavos), nos termos do Acórdão, quanto à determinação de recolhimento dos valores restantes
ao Tesouro Nacional, assim como a aprovação com ressalvas das contas.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603401-
36.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA -
Advogados do EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.12.2024